Tribunal: TJSP
Processo: 2142199-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou impugnação oposta pelo executado e indeferiu pedido de suspensão de aluguéis formulado pelos exequentes - Inconformismo dos exequentes que pleiteiam a suspensão dos aluguéis arbitrados no julgado desde a intimação do executado para cumprimento da sentença – Descabimento – Pretensão dos exequentes que contraria o julgado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou impugnação oposta pelo executado e indeferiu pedido de suspensão de aluguéis formulado pelos exequentes - Inconformismo dos exequentes que pleiteiam a suspensão dos aluguéis arbitrados no julgado desde a intimação do executado para cumprimento da sentença – Descabimento – Pretensão dos exequentes que contraria o julgado em execução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142199-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
RODRIGO TIMOTEO DE CASTRO e SAMANTA REGINA XAVIER LEITÃO, é
agravado JESUS CARLOS DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142199-50.2019.8.26.0000 -APA
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142199-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: RODRIGO TIMOTHEO DE CASTRO e SAMANTA REGINA
XAVIER LEITÃO
AGRAVADO: JESUS CARLOS DE CARVALHO
JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA
VOTO No 20.806
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Decisão que rejeitou impugnação oposta pelo executado e
indeferiu pedido de suspensão de aluguéis formulado pelos
exequentes - Inconformismo dos exequentes que pleiteiam a
suspensão dos aluguéis arbitrados no julgado desde a intimação
do executado para cumprimento da sentença Descabimento
Pretensão dos exequentes que contraria o julgado em execução
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
em Cumprimento de Sentença proposto por : RODRIGO TIMOTHEO DE CASTRO e
SAMANTA REGINA XAVIER LEITÃO contra JESUS CARLOS DE CARVALHO, que
rejeitou impugnação oposta pelo executado e indeferiu pedido de suspensão de aluguéis
formulado pelos exequentes.
Os exequentes se insurgem contra parte de referida
decisão, alegando, basicamente, que se o executado já tivesse procedido a restituição dos
valores devidos os teriam utilizado para aquisição de casa própria e, consequentemente,
teriam entregue as chaves do imóvel em litigio, pois sem serem restituídos dos valores já
despendidos na celebração do contrato rescindido, não terão condições financeiras para
tanto, pelo que a suspensão dos aluguéis arbitrados é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142199-50.2019.8.26.0000 -APA
3
Por medida de cautela, o efeito suspensivo pleiteado
foi deferido.
O MM. Juiz da causa prestou as informações
solicitadas e o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
De início, há que se deixar claro que embora o
presente recurso tenha por objeto a decisão que rejeitou, integralmente, a impugnação
oposta pelo executado, os exequentes se insurgem contra a parte de referida decisão que
indeferiu o pedido de suspensão de aluguéis arbitrados por ele formulados.
Assim delineada, a questão forçoso reconhecer que
razão não assiste os exequentes, ora agravantes, pois como corretamente considerou o MM.
Juiz de Primeiro Grau, “o acórdão foi claro ao fixar que a cobrança se daria desde o mês
de março de 2015 até a efetiva desocupação do imóvel” (verbis, cfr. fls. 10, fls. 40 dos
autos originais), como se verá a seguir:
”Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar a ação
parcialmente procedente para rescindir o compromisso de venda
e compra celebrado entre as partes e conferir ao autor o direito à
reintegração na posse do imóvel, restituindo aos réus os valores
pagos e condenar os réus ao pagamento de indenização a título
de aluguel por ocupação indevida do imóvel, no valor
correspondente a 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142199-50.2019.8.26.0000 -APA
4
mês, desde março de 2015 até a efetiva desocupação do imóvel,
limitado a quantia que lhe será devolvida, bem como, no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a
gratuidade concedida.” (verbis, cfr. fls. 150/151 dos autos
originais, grifei).
Por fim, afigura-se inadmissível a justificativa
apresentada pelos exequentes para pleitearem a suspensão dos aluguéis arbitrados, pois não
se pode olvidar que a rescisão do contrato que celebraram com o executado se deu por
culpa deles, que apesar de terem recebido a posse do imóvel não pagaram integralmente o
preço e nele continuaram a residir sem qualquer pagamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator